Tribunal: TJMT
Processo: 1026938-57.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026938-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES DE ALMEIDA - CPF: 006.013.131-43 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA PELA INTERNET –PRODUTOS NÃO ENTREGUES AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMPRESA INTERMEDIADORA DA CADEIA DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao tratar o objeto da demanda de má-prestação dos serviços pela não entrega da mercadoria, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo consumidor, incluindo a intermediadora.

A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mercado pago.com Representações LTDA
, em face de sentença proferida nos autos da A
ção Cominatória e Condenatória de n. 1026938-57.2022.8.11.0003, manejada por
Rafael Soares de Almeida
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ R$ 2.803,50 (dois mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso

e de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, I a IV, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, argumentando que não se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de uma mera intermediadora de pagamento digital.

No mérito, afirma que não deu causa a qualquer prejuízo suportado pelo apelado que ensejasse o dever de indenizar, notadamente porque a compra foi realizada fora da plataforma Mercado Livre, de modo que não pode ser responsabilizada por ato de terceiros.

Pondera ser indevida a condenação em danos morais, pois o recorrido não provou a ocorrência de qualquer constrangimento ou dissabor decorrente do ilícito. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos danos morais arbitrados para patamar que atenda ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, pugna pela incidência dos juros de mora em relação ao dano moral a partir do arbitramento da indenização e no que concerne ao dano material, a fixação a partir da citação.

O apelado ofereceu contrarrazões à id. 208445915, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelado, propôs ação cominatória e condenatória em face do requerido, ora apelante, objetivando ser reparado pelos danos cíveis sofridos na esfera material e moral, diante do não recebimento das mercadorias adquiridas pela internet.

Extrai-se dos autos que o autor realizou uma compra virtual em 19/08/2022, adquirindo peças para a sua motocicleta no valor de R$ 2.803,50 (dois mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos), da empresa Sacomã Peças (CNPJ:43.597.785/0001-34), montante transferido na mesma data, via pix, na chave informada na contratação, peças estas que seriam entregues em até 7 (sete) dias corridos.

Consta que o autor utilizou a serviço Mercado Pago para a concretização da transação, todavia, nunca recebeu as peças e tampouco conseguiu reaver o valor pago, pois a
empresa vendedora informou que o pagamento realizado estava congelado e que sua conta cadastrada junto à ré havia sido bloqueada pela plataforma intermediadora, impossibilitando o estorno e rastreamento.

Por tais razões, manejou a ação originária com a pretensão de ser ressarcido pelo montante pago e pelos danos morais sofridos.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 2.803,50 (dois mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso

e de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença.

Contra a sentença se insurge a apelante, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Inicialmente, consigno que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Na hipótese, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesse diapasão, quando o objeto da demanda se trata de má-prestação dos serviços pela não entrega da mercadoria, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo consumidor, incluindo a intermediadora.

Aliás, nesse sentido é o que estabelece o Código de Defesa do Consumidora, em seus artigos 3º e 7º vejamos:

“
Art. 3°

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

(...)

Art. 7°
Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.”

A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA PELA INTERNET - PAGAMENTO POR EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - MEROS ABORRECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
- A empresa intermediadora de compra e venda pela internet responde pelos danos materiais suportados pelo usuário que confiou nas informações prestadas quanto à segurança e à confiabilidade da transação comercial
. No entanto, o recebimento de um aparelho de qualidade inferior ao daquele pretendido pelo apelante, não configura lesão a sua personalidade, capaz de ensejar danos morais.”
(N.U 0010819-65.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017) (destaquei)

Sendo assim, não há como ser acolhida a tese da requerida/apelante de que a culpa é exclusiva de terceiro e de ausência de nexo de causalidade, posto que a responsabilidade é solidária.

Nesse aspecto, uma vez adquirido bens pela internet que nunca foram entregues ao consumidor, ele faz jus ao seu ressarcimento e, portanto, merece ser mantida a sentença nesse ponto.

De outra feita, no que tange à irresignação quanto ao arbitramento de danos morais, melhor sorte não socorre o apelante.

Os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Desta forma, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Na hipótese, o autor adquiriu produtos em 19/08/2022 e nunca os recebeu, tendo inclusive tentado a solução pela via administrativa, o que não foi possível. Portanto, evidente que a má-prestação dos serviços da requerida, causou-lhe frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da empresa apelante em repará-lo.

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação de reparação, passo a análise do
quantum
.

In casu
, tenho como justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados a título de danos morais na sentença, pois atende a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET, COM INTERMEDIAÇÃO DAS EMPRESAS APELANTES, INTERMEDIADORA DAS TRANSAÇÕES –
“MERCADOLIVRE” E “MERCADOPAGO”
– PRODUTO NÃO ENTREGUE PELO VENDEDOR
– POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS EMPRESAS INTERMEDIADORAS POR SEREM PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3° E 7° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDOR –
DANO MORAL CONFIGURADO –
PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.”
(N.U 1004230-86.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COMPRA REALIZADA MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESTITUIÇÃO DEVIDA
NA FORMA SIMPLES -
DANO MORAL CONFIGURADO
– JUROS DE MORA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Legitimidade da requerida demonstrada em razão de sua inconteste participação na relação jurídica contestada, já que atuou como intermediária, gerenciando o pagamento do preço ajustado pela autora a terceiro.
Não demonstrada prova da entrega do produto adquirido pela internet, nem a devolução do valor pago, é cabível a reparação por danos materiais e morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.”
(TJ-MT - AC: 10007486320198110035, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COMPRA E VENDA PELA INTERNET, COM INTERMEDIAÇÃO DA EMPRESA APELANTE,
INTERMEDIADORA DAS TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO - PRODUTO NÃO ENTREGUE PELA VENDEDORA - POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA INTERMEDIADORA POR SER PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3°, 7° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDOR -
DANO MORAL CONFIGURADO
– PEDIDO DE MINORAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do fato incontroverso de que o produto não foi entregue, deve a empresa Apelante ser condenada à devolução dos valores pagos, pois, é fato que o serviço por ela prestado à empresa fornecedora do produto, viabilizou a celebração do negócio jurídico,
na medida em que disponibilizou ao Apelado a plataforma para efetuar o pagamento; Assim, resta evidente que a parte Apelante atua na cadeia de consumo, razão pela qual é possível sua responsabilização por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3º c/c art. 7º, parágrafo único do CDC. A ausência de solução administrativa, mormente em razão do lapso temporal entre a ocorrência do ano e ajuizamento da ação, demonstra o descaso e desrespeito com consumidor, causando dano moral que comporta indenização.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.”
(N.U 0002197-16.2012.8.11.0004, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (destaquei)

Quanto aos juros de mora, carece de interesse recursal a pretensão do apelante em ver a incidência dos juros para os danos materiais a partir da citação, haja vista que a sentença que acolheu os embargos de declaração opostos pelo apelante fixou os juros de mora do dano material justamente a partir da citação, conforme se vê à id. 208445909.

Em relação aos juros de mora do dano moral, o entendimento do juiz de base não destoa do artigo 405 do Código Civil, que assim dispõe: “
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS –
CONDENAÇAO DECORRENTE DE ILÍCITO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇAO
– CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – REFORMATIO IN PEJUS – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Demonstrada a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão indicada e majorar os honorários arbitrados pela sentença.
2. Tratando-se de ressarcimento decorrente de ilícito contratual, o valor devido à parte autora deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (CC, art. 405)
e corrigido monetariamente pelo desde a data do desembolso.”
(TJ-MT 10078961020198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024